Tribunal: STF
Processo: Rcl 41835
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco – HEMOPE, em 23.6.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 000658-38.2017.5.06.0292, pelo qual se teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADA ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 (EM 01/05/1988). SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ESTABILIZADA NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT. POSTERIOR INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 03/90. TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei 13.467/2017 exige que a causa ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a qual deve ser analisada de ofício e previamente pelo Relator (artigos 896-A, da CLT, 246 e 247 do RITST). O art. 896-A, § 1º, II, da CLT prevê como indicação de transcendência política, entre outros, “o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal”. Como o dispositivo não é taxativo, deve ser reconhecida a transcendência política quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento não tenha sido objeto de súmula. A causa oferece transcendência política, uma vez que o eg. Tribunal Regional, ao entender pela validade da transmudação automática de regime de empregado admitido antes da CF de 1988, não estabilizado na forma do art. 19 do ADCT, contrariou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a conversão automática do regime celetista para o estatutário não se aplica aos empregados celetistas admitidos sem concurso público após 05/10/1983, haja vista o óbice contido no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, pois que não possuem os cinco anos de efetivo exercício anteriores à promulgação da CR/88 que lhe dariam direito à estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT. Constatada a transcendência política da causa e a possível afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, deve ser processado o recurso de revista. Agravo de Instrumento de que se conhece e a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADA ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 (EM 01/05/1988). SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ESTABILIZADA NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT. POSTERIOR INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 03/90. TRANSCENDÊNCIA. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a conversão automática do regime celetista para o estatutário não se aplica aos empregados celetistas admitidos sem concurso público após 05/10/1983, haja vista o óbice contido no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, pois que não possuem os cinco anos de efetivo exercício anteriores à promulgação da CR/88 que lhe dariam direito à estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT. Demonstrado pela reclamante, por meio de cotejo analítico, nos termos do art. 896, §1°-A, III, da CLT que a transmudação automática de regime de empregado admitido antes da CF de 1988, não estabilizado na forma do art. 19 do ADCT, viola o art. 37, II, da Constituição Federal, o recurso deve ser conhecido e provido para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e condenar o ente público ao pagamento do FGTS no período de 22/08/1990 até o término do contrato de trabalho. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento” (e-doc. 3).
O caso
    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada “entendeu que a conversão automática do regime celetista para estatutário não se aplica aqueles empregados celetistas admitidos sem concurso após 05/10/1983, em vista do óbice contido no art. 37, II, da CF, pois não possuem os cinco anos de efetivo exercício anteriores à promulgação da CF que lhe dariam direito à estabilidade de que trata o art. 19 da ADCT e que em tal situação a relação jurídica deve ser regida pela CLT, competência a ser julgada pelo Tribunal do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assinala ter a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarado a “ inconstitucionalidade da lei complementar estadual nº. 03/90, que promoveu a mudança de regime celetista para estatutário de empregados públicos do Estado de Pernambuco, [e] esta Suprema Corte já se posicionou quanto à validade da transmudação de regime celetista para estatutário sem concurso público através do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018” (fl. 8, e-doc 1). 
    Ressalta que “a forma como se encontra o posicionamento da 6ª Turma do TST de conceder aos servidores públicos o melhor de dois mundos, estes uma vez já tendo adquirido benefícios da legislação estatutária, tais como: licença prêmio, abono de permanência, quinquênio, gratificação de desempenho, progressão no Plano de Cargos Carreira e Vencimentos, e, agora, por simplesmente entender de competência da Justiça do Trabalho esta matéria, considerando, mais de vinte anos depois, inválida a transmudação de regime de alguns empregados públicos, passando a beneficiá-los também com o FGTS atrasado, é no mínimo uma anomalia jurídica” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Salienta ser “pacífica a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que, após a Constituição Federal de 1988, cargo público efetivo somente pode ser provido por meio de Concurso Público, pois a aprovação no certame é condição sine qua non para a efetivação e os servidores transpostos possuem apenas o direito de estabilidade” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Requer liminar “para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista 0000658-38.2017.5.06.0292, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 12, e-doc. 1). 
    No mérito, pede seja cassada “a decisão reclamada por afrontar a ADI 3395” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    Os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado monocraticamente reclamações como a presente que versam sobre o descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, na qual se declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide sobre a relação jurídica estabelecida entre a interessada e a Administração Pública. A reclamante alega descumprida a decisão exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Na decisão de deferimento da medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim asseverou:
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (DJ 4.2.2005).
    O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista.
    5. Em 17.3.2008, no julgamento da Reclamação n. 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, na qual se examinava ação civil pública ajuizada na Justiça do Trabalho com o objetivo de impor o desligamento de servidores contratados por tempo determinado, este Supremo Tribunal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJ 8.8.2008).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI n. 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI n. 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum” (Rcl n. 4.069-MC-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2011).
    Assim também, por exemplo: Rcl n. 8.481, de minha relatoria, DJe 4.8.2009; Rcl n. 8.501/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 8.514/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 4.912/GO, de minha relatoria, DJe 15.10.2008; Rcl n. 4.974/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 10.2.2009; Rcl n. 6.994/ES, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 9.2.2009; Rcl n. 4.371/TO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 30.1.2009; Rcl n. 6.159/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 19.11.2008; Rcl n. 5.255/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.793/AM, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.229/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 4.824/MS, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.018/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.184/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.11.2008; Rcl n. 5.297/PA, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 29.10.2008; Rcl n. 6.410/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.10.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.002/MT, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17.9.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.536/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 15.9.2008; Rcl n. 6.424/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 9.9.2008; Rcl n. 5.235/GO, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.9.2008; e Rcl n. 6.321/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2008.
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e a interessada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.
    6. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 000658-38.2017.5.06.0292 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora